Tribunal: TJES
Processo: 5011162-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011162-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GERALDO GOMES DA SILVA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no reconhecimento da prescrição ânua da pretensão autoral.

O autor, ora recorrente, ajuizou a presente demanda alegando ser titular de conta bancária junto à instituição ré e que, ao conferir seus extratos em agosto de 2025, deparou-se com dois descontos indevidos sob a rubrica "
PAGTO COBRANCA BRADESCO AUTO/RE
", ocorridos em
05/09/2017 e 04/11/2019
. Afirma que jamais contratou tais serviços e que as cobranças são ilegais.

Em contrarrazões, o banco limitou-se a arguir a prescrição ânua e, no mérito, a legalidade das cobranças, sem, contudo, colacionar aos autos o contrato de seguro assinado ou qualquer prova da anuência do consumidor para referidos débitos.

O magistrado de piso acolheu a
prejudicial de mérito de prescrição ânua
, extinguindo o feito com resolução de mérito. Inconformado, o autor recorre sustentando a aplicação do prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade do negócio jurídico por ausência de consentimento.

É o breve relatório. Passa-se à fundamentação e decisão.

No mérito, após detida análise dos autos e da insurgência recursal, peço vênia para, respeitosamente, divergir do entendimento lançado na r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

1. Da Prejudicial de Mérito: Afastamento da Prescrição Ânua

A sentença merece reforma quanto ao marco prescricional. O Juízo
a quo
aplicou o prazo de
01 (um) ano
previsto no art. 206, § 1º, II, 'b' do Código Civil, relativo à pretensão do segurado contra o segurador. Ocorre que, no caso em tela, o recorrente nega a existência de relação jurídica securitária.

Quando a causa de pedir reside exatamente na ausência de contratação (defeito na prestação do serviço bancário), não se pode aplicar o prazo específico de um contrato cuja existência é o ponto controvertido. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, incide o
prazo quinquenal
(5 anos) previsto no art. 27 do CDC.

Ademais, sob a égide da
teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo, o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão. Considerando que o recorrente é pessoa idosa e os extratos não são consultados com rigor técnico por leigos, admite-se como termo inicial a data da ciência declarada em agosto de 2025. Assim, afasto a prescrição.

2. Do Mérito: Defeito na Prestação de Serviço

No mérito, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, circunstância que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aquelas atinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) e à facilitação da defesa do consumidor mediante inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), considerando-se, no caso concreto, a manifesta vulnerabilidade técnica e informacional do recorrente.

Nesse sentido, aplica-se igualmente o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Nessa perspectiva, tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova revela-se medida adequada e proporcional, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo diante da manifesta hipossuficiência técnica e fática do consumidor frente à poderosa instituição financeira. A par disso, incide também a
Teoria das Cargas Dinâmicas da Prova
(art. 373, §1º, do CPC), segundo a qual o encargo probatório deve ser atribuído à parte que detenha melhores condições técnicas e informacionais de demonstrar a veracidade dos fatos controvertidos.

Tecidas as considerações acima, superada a prefacial de prescrição e estando a causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), passa-se ao julgamento imediato. Conforme consignado, a relação em apreço é eminentemente de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova. Desta feita, o banco recorrido não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o recorrente tenha solicitado ou anuído com o malfadado seguro "AUTO/RE".

Destarte, a cobrança de serviços não contratados constitui prática abusiva e falha na prestação de serviço (Art. 14 do CDC). Trata-se de cobrança temerária, desprovida de qualquer lastro contratual, o que impõe o dever de indenizar.

3. Da Repetição do Indébito em Dobro

Configurada a ausência de engano justificável e a conduta temerária da instituição financeira ao debitar valores sem contrato, aplica-se a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC. Portanto, o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

4. Dos Danos Morais

O dano moral, neste contexto, decorre da privação indevida de verba alimentar na conta do consumidor e do desvio produtivo causado pela necessidade de judicialização para resolver um problema criado unilateralmente pelo banco. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em
R$1.000,00 (mil reais)
, valor que atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, por conseguinte,
DECLARAR
a inexistência do débito relativo à rubrica "
PAGTO COBRANCA BRADESCO AUTO/RE
",
CONDENANDO
a institiução financeira recorrida à restituição em dobro das parcelas descontadas, acrescidas de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde cada desembolso.
CONDENAR
o banco réu ao pagamento de
R$1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante do provimento parcial do recurso e sendo o recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita, deixo de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)